Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-65.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1000852-65.2021.8.11.0009.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Colíder.
Recorrente: MARIA HILDA ALVES DE LIMA.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE COLÍDER.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO POR MEIO PARTICULAR – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sendo o objeto da ação de obrigação de fazer a realização de cirurgia fornecida pelos recorridos, à realização desta por via particular, aliado ao fato de não haver a comprovação de negativa do tratamento por parte do ente público, relatos de descumprimento de ordem judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional, leva a perda superveniente do interesse processual e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000852-65.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIA HILDA ALVES DE LIMA - CPF: 010.855.661-10 (RECORRIDO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURELIO RENE ARRAIS: Retificou o parecer oralmente, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO POR MEIO PARTICULAR – PEDIDO DE RESSARCIMENTO –
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS
–

PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO

–

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Sendo o objeto da ação de obrigação de fazer a realização de cirurgia fornecida pelos recorridos, à realização desta por via particular, aliado ao fato de não haver a comprovação de negativa do tratamento por parte do ente público, relatos de descumprimento de ordem judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional, leva a perda

superveniente
do interesse processual e a consequente extinção do processo, nos termos do art.
485
, inciso
VI
, do
Código de Processo Civil
.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023